Tribunal: TJMT
Processo: 1024505-92.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024505-92.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Curso de Formação, Concurso para servidor, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE RICARDO FREITAS - CPF: 023.038.771-30 (EMBARGANTE), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por José Ricardo Freitas contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou nulo o ato administrativo de exclusão do candidato na fase de investigação social de concurso público. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, formulado em contrarrazões, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir matéria já enfrentada.

4. No caso concreto, inexiste a omissão apontada, pois o acórdão embargado expressamente majorou os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$ 4.000,00, com base no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, como reconhecimento do trabalho adicional realizado em grau recursal.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à revisão do
quantum
arbitrado, quando não evidenciado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado expressamente aprecia o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, com base no art. 85, §11, do CPC. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão nem à reavaliação do valor fixado a título de honorários."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ RICARDO FREITAS contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa se transcreve a seguir:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR BOLETINS DE OCORRÊNCIA E PROCESSO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que acolheu pedido formulado em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer, anulando a desclassificação de candidato na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado da PM/MT, e determinando sua recondução ao certame.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exclusão de candidato em concurso público com base em boletins de ocorrência e demanda cível, sem condenação penal ou inquérito instaurado; e (ii) saber se a cláusula editalícia que prevê análise da vida pregressa autoriza, por si só, a eliminação do candidato sem motivação substancial idônea.

III. Razões de decidir

3. O ato administrativo de exclusão baseou-se em boletins de ocorrência registrados por uma única parte interessada e em processo cível ainda em andamento, sem a existência de condenação penal ou inquérito instaurado.

4. A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral, veda exclusão de candidato por inquérito ou ação penal sem condenação, exigindo que a eliminação esteja fundamentada em condutas concretas, graves e incompatíveis com o cargo, apuradas em procedimento idôneo.

5. A cláusula do edital que prevê a investigação social não afasta a necessidade de motivação substancial e proporcional do ato administrativo, tampouco legitima exclusões baseadas em conjecturas.

6. A sentença observou os princípios constitucionais da legalidade, presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, ao reconhecer a nulidade do ato e determinar a continuidade do candidato no certame.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A exclusão de candidato em concurso público com base exclusivamente em boletins de ocorrência e processo cível em trâmite, sem condenação penal ou inquérito instaurado, viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência. 2. A cláusula editalícia que prevê investigação social não exime a Administração Pública do dever de motivar substancialmente o ato de eliminação com base em elementos objetivos, concretos e proporcionais."

Opostos os presentes embargos de declaração, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, porquanto teria deixado de se manifestar sobre o pedido expresso de majoração dos honorários recursais, conforme disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

O embargante alega que tal pleito foi formulado em sede de contrarrazões, e que, tendo sido o recurso de apelação integralmente desprovido, o acórdão deveria ter majorado os honorários em favor de seu patrono.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com consequente majoração dos honorários advocatícios, nos termos legais.

Certidão constante nos autos atesta que houve o transcurso do prazo legal sem manifestação da parte embargada (Estado de Mato Grosso), nos termos do art. 1.023, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Ricardo Freitas, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sob o fundamento de que o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo teria incorrido em omissão quanto à análise do pedido formulado em sede de contrarrazões, referente à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos moldes do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, impõe-se destacar que os embargos de declaração constituem instrumento de integração da prestação jurisdicional, com fins limitados e bem delimitados pela lei processual, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III – corrigir erro material.

No caso em apreço, sustenta o embargante que houve omissão, porquanto este Tribunal teria deixado de se manifestar sobre o pleito de majoração dos honorários advocatícios, previsto no §11 do art. 85 do CPC, haja vista que o recurso de apelação interposto pelo Estado foi integralmente desprovido.

Entretanto, ao compulsar o inteiro teor do acórdão embargado, constata-se, com absoluta nitidez, que houve sim manifestação expressa sobre o tema, com a fixação e majoração dos honorários recursais em valor certo, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem suportados pelo apelante, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC.

Transcreve-se, por oportuno, o trecho pertinente da decisão colegiada:

“[...] quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pelo apelante.”

Dessa forma, inexiste a omissão alegada. Ao contrário, houve clara e objetiva aplicação do §11 do art. 85 do CPC, com a adequada valoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, considerando-se o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em grau recursal, nos exatos moldes jurisprudenciais e legais.

A pretensão recursal, portanto, parece decorrer de mera desatenção ou inconformismo do embargante com a forma como a majoração foi definida, o que, todavia, não enseja a interposição de embargos declaratórios. Ressalte-se que o julgador não está
adstrito
a adotar a argumentação da parte, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi cumprido com rigor técnico e normativo no julgado atacado.

Importante recordar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida.

Assim, resta evidenciado que os embargos de declaração em exame não se amoldam a nenhuma das hipóteses legais de cabimento, configurando-se, no caso concreto, como tentativa de rediscussão da matéria já decidida ou de reavaliação da valoração econômica atribuída aos honorários, o que não é permitido na via eleita.

Diante do exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos e formalmente admissíveis, mas no mérito, os REJEITO, ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026